Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, contra decisão proferida na Ação de Cobrança no 1006037-22.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a realização de perícia e fixou os honorários periciais a agravante, arbitrando-os em R$ 1.000,00.
A agravante explica que o juiz “a quo” determinou a inversão do ônus do recolhimento dos honorários para a companhia, com o argumento de hipossuficiência da parte agravada. Entretanto, cabe à autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Defende que “tanto pela legislação aplicável como pela jurisprudência dominante, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros.”.
Liminarmente requer a suspensão do processo.
No mérito, almeja seja reformada a decisão agravada, ficando a carga da autora o ônus, ou, alternativamente, que seja rateado.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.
Depreende-se que ambas as partes requereram a prova de prova pericial; assim, nos termos do artigo 95 do CPC, as custas deverão ser rateadas; sendo a parte beneficiária da AJG, deve ser aplicado o §3o. da referida norma.
Para ilustrar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
-Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do NCPC.
- Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do artigo 95 enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
- Em face do provimento parcial, fica prejudicado o pleito do agravado acerca da condenação da agravante por litigância de má-fé.”(N.U 1009697-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO, para fixar o rateio dos honorários periciais. Ficando a parte da parte agravada, a cargo do Estado.
Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator